Tribunal: TJES
Processo: 5000693-20.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000693-20.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GESSI FERNANDES FERRARI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000693-20.2025.8.08.0002

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
GESSI FERNANDES FERRARI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à validade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 24003969318042025, com descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora sem sua autorização. O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação e pugna pela reforma integral da sentença.

2. Todavia, verifica-se que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de contrato válido, assinado ou formalizado eletronicamente, conforme exigido pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 3º, III. Diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, aplica-se o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova.

3. Ausente o contrato e comprovados os descontos no extrato previdenciário, resta configurada a cobrança indevida. O entendimento consolidado nas Turmas Recursais e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061) reconhece que, em casos de ausência de manifestação de vontade do consumidor, o contrato é nulo de pleno direito, devendo a instituição financeira restituir os valores indevidamente descontados.

4. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição em dobro, salvo engano justificável. Não se verifica, no caso, equívoco escusável, uma vez que a instituição financeira lançou descontos em benefício previdenciário sem prova de autorização, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva. A sentença, ao determinar a devolução em dobro, encontra amparo na jurisprudência dominante e na tese firmada no EAREsp 676.608/STJ, segundo a qual a restituição em dobro independe de dolo ou culpa do fornecedor.

5. O desconto de valores em benefício previdenciário sem consentimento do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável, extrapola o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não ensejando redução ou majoração.

6. A sentença de procedência parcial analisou corretamente a prova e aplicou a legislação consumerista de forma adequada, declarando a nulidade do contrato, a inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. Assim, deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)